Tribunal: TJES
Processo: 0000055-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-16.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO CARDOSO ROGERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO EMPREGO DE AMEAÇA PARA A SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2, DO CP
C.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
ARBITRAMENTO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO.

1. O STJ orienta que “ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

2. A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas com a simulação de portar arma de fogo, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

3. A atuação da advogada dativa em grau recursal revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido, arbitrando, de ofício, honorários ao advogado dativo com atuação em grau recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ARBITRANDO, DE OFÍCIO, honorários ao advogado dativo com atuação em grau recursal, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO CARDOSO ROGERIO
em face da Sentença proferida, às fls. 130/133-verso, pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime fechado, e 302 (trezentos e dois) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas às fls. 145/149, nas quais objetiva a Defesa a desclassificação do delito em comento para o crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal, ante a ausência de violência ou grave ameaça.

Contrarrazões, às fls. 150/152-verso, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 4909326).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca da atuação de advogado dativo em grau recursal, esta não se opôs ao arbitramento dos honorários, requerendo apenas a observância do Decreto Estadual nº 2821-R/2011 (ID nº 5569161).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO CARDOSO ROGERIO
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime fechado, e 302 (trezentos e dois) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais objetiva a Defesa a desclassificação do delito em comento para o crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal, ante a ausência de violência ou grave ameaça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca da atuação de advogado dativo em grau recursal, esta não se opôs ao arbitramento dos honorários, requerendo apenas a observância do Decreto Estadual nº 2821-R/2011.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia 11 de janeiro de 2023, por volta das 16h57min, na Rua Manoel de Oliveira e Souza, próximo ao Cemitério, bairro Independência, nesta cidade, o Denunciado subtraiu para si mediante grave ameaça coisas móveis alheias, a saber, 01 (um) aparelho celular, Marca Xiomi, de propriedade da vítima Ana Paula Teixeira dos Santos, e 01 (um) aparelho celular, Marca Motorola, de propriedade da vítima Marli Braga Gomes Alves, conforme Boletim Unificado de fls. 69/71, Auto de Apreensão de fl. 83 e Auto de Restituição (entrega) de fl. 84.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, Ana Paula e Marli encontravam-se em um ponto de ônibus, ocasião em que chegou ao local o Denunciado, que passou a fazer perguntas sobre itinerários dos coletivos que circulavam pela região. Em determinado momento, o Denunciado, de maneira abrupta e simulando estar portando uma arma de fogo, exigiu inicialmente que Marli lhe entregasse seu aparelho celular.

Ato contínuo, o Denunciado se virou par Ana Paula e utilizando-se do mesmo modus operandi subtraiu o seu aparelho celular, evadindo-se do local em seguida. Ocorre que, algum tempo depois, as vítimas abordaram policiais militares que realizavam patrulhamento pelo local, ato em que narraram o ocorrido e repassaram as características físicas e de vestimenta do suspeito, assim como indicaram a direção que o autor dos fatos teria tomado.

Realizadas buscas pela região, os agentes visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas, momento em que este, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga, contudo foi acompanhado e capturado. Durante a abordagem foi identificado o nacional THIAGO CARDOSO ROGÉRIO, ora Denunciado. Ainda, empreendida busca pessoal, foram encontrados com o Denunciado os aparelhos celulares das vítimas.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 73/75, pelo Auto de Apreensão (fls. 87) e pelos Autos de Restituição (fls. 88 e 97), a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão judicial do acusado.

A Defesa alega que não restou comprovado o emprego da violência ou grave ameaça e por isso pede a desclassificação para o delito de furto qualificado.

Sem razão, contudo.

As vítimas informaram em seus depoimentos, na fase judicial (mídia de fls. 129), em uníssono, que quando o réu anunciou o assalto, ele fazia menção de pegar uma arma, colocando a mão na cintura, circunstância que nitidamente as intimidou para entregar-lhe a
res furtiva
, consoante os excertos abaixo transcritos:

(...) no dia eu estava no ponto de ônibus; não conhecia Ana Paula; esse ponto é famoso por roubos, mas como tinha uma outra mulher sentada eu fui; estava sentada quando o réu chegou a pé, estava de cara limpa; ele se aproximou do lado dela e perguntou sobre horários de ônibus e ela respondendo; eu atendi uma ligação da minha irmã; então ele passou na minha frente e ficou bem pertinho de mim e mandou desligar; eu desliguei e ele falou pra não fazer movimento brusco, não gritar e que era um assalto; ele disse ‘passe o celular’ e eu entreguei o celular a ele; ele pegou ao celular de Ana Paula; depois ele queria dinheiro, mas eu falei que só tinha o cartão do ônibus; ele fazia menção de pegar uma arma, mas nós não víamos a arma; logo depois passou a polícia; depois ligaram pro meu marido que tinham recuperado o celular e pra eu ir na delegacia; no pátio da delegacia eu reconheci o réu de pronto, porque os policiais estavam com ele (...). (vítima MARLI BRAGA)

(...) eu estava no ponto de ônibus e depois Marli chegou; o réu chegou e passou a perguntar sobre os ônibus que passavam no local; Marli falava no celular então o réu anunciou o assalto e disse que se não fizéssemos nada não faria nada com a gente; ele colocava a mão na cintura como se fosse uma arma; eu entreguei o celular que estava na mochila; Marli também teve que entregar o celular; então o réu saiu e passou uma viatura e nos demos as características; a captura foi muito rápida, foi questão de minutos até a viatura passar; logo depois entraram em contato comigo de que tinham pego ele; fui na delegacia e fiz o reconhecimento da pessoa, pelas roupas, e o meu celular. (vítima ANA PAULA TEXEIRA SANTOS)

O próprio réu, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 129), confessou os fatos, acrescentando que praticou os roubos para sustentar sua dependência química.

O STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação das vítimas com a simulação de portar arma de fogo, o que é suficiente à caracterização da ameaça como elementar do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão e entrega da res furtiva e pela prova oral colhida. 2. Evidenciado o emprego da grave ameaça para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 3. Nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (TJES, Classe: Apelação, 021140095312, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Por fim, considerando a atuação de defensora dativa em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado, tendo em vista que a fixação de remuneração no primeiro grau referiu-se à Defesa em Plenário e interposição de Recurso em Sentido Estrito.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 600,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
FIXANDO
,
DE OFÍCIO
, honorários em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.